Tribunal: TJDFT
Processo: 0763212-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. RESERVA EM HOTEL. PAGAMENTO PRÉVIO. NOVA COBRANÇA NO CHECK IN. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 8.488,74, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em razão de falha na prestação do serviço de hotelaria, que culminou com o cancelamento indevido da reserva do autor e o pagamento em duplicidade das diárias contratadas.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, extrai-se documentos presentes nos autos (ID 19260880) que foi a empresa recorrente que efetivou a reserva e a confirmação do pagamento das diárias em hotel de sua rede credenciada, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do autor, nos termos do art. 101, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada..
4. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o recorrido, por intermédio do website da recorrente, efetuou a reserva e pagamento de 8 diárias no Hotel Paradisus Palma Real – República Dominicana, tendo comprovado, inclusive, o débito em seu cartão de crédito (ID 19260877 p. 1/4). O consumidor recebeu por e-mail da empresa recorrente a confirmação da reserva e pagamento das diárias (ID19260876). Todavia, ao chegar ao hotel seu check in foi negado, sendo-lhe exigido novo pagamento integral para a estada no estabelecimento, fatos estes não impugnados pela recorrente.
5. A empresa recorrente aduz culpa exclusiva do consumidor, alegando que, por motivos de segurança, para verificação da identidade do hóspede, era necessário que o consumidor apresentasse o mesmo cartão de crédito utilizado no ato da reserva, o que não foi atendido pelo recorrido. Todavia, conforme se verifica do documento de ID 19260884, emitido pelo Banco do recorrido, o respectivo cartão foi substituído por outro plástico. Logo, o autor cumpriu as exigências de segurança do estabelecimento, tendo apresentando no momento do check in seus documentos de viagem (passaporte e código de reserva), bem como a comprovação da substituição do cartão de crédito utilizado na compra.
6. Destarte, restou clara a falha na prestação dos serviços da recorrente, que culminou com a cobrança em duplicidade pelo serviço de hospedagem, sendo devida, portanto, a devolução em dobro dos valores pagos em excesso pelo consumidor, uma vez que os fatos narrados não constituem hipótese de engano justificável, fazendo incidir o parágrafo único do art. 42 do CDC.
7. Por outro lado, embora constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, o autor contornou a situação, conseguindo se hospedar no estabelecimento com sua família. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto causem transtorno, não ofendem a imagem, incolumidade física ou psíquica do requerente.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.